Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-63.2023.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000941-63.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUTOM HERMES CARPANINI - CPF: 035.088.991-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA - CPF: 051.542.501-09 (VÍTIMA), SEBASTIANA CORVALAN DE MIRANDA - CPF: 048.655.809-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART.24 DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VITIMA FIRME E COERENTE – ESPECIAL RELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 804 DO CPP – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PLEITEADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E SEQUER DEMONSTRADA SUA VEROSSILHANÇA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de
descumprimento
de
medidas
protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

As provas coligidas aos autos, consistentes no conjunto de depoimentos e na própria confissão do apelante, demonstraram de forma inequívoca que, ciente das medidas protetivas vigentes, o recorrente descumpriu a decisão judicial que as determinou ao aproximar-se da genitora de sua ex-companheira, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

Pedido de concessão da gratuidade judiciária incabível em sede recursal, devendo ser analisado oportunamente na fase de execução penal, perante o juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleutom Hermes Carpanini
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.º 1000941-63.2023.8.11.0027, que o condenou à pena de 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. (Id. 242057795)

Nas razões recursais, requer absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, e a concessão da justiça gratuita. (Id. 251547170)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 242058653)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 251547170)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA. 2. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Cleutom Hermes Carpanini
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Depreende-se na denúncia
:

“[...]
No dia 19/09/2023, por volta de 13 horas, na residência particular, localizada na Rodovia MT 299, Chácara Brasileia, município de Itiquira/MT, o denunciado CLEUTOM HERMES CARPANINI, consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo da Comarca Itiquira-MT, nos autos do processo n. 1000527-65.2023.8.11.0027, estabelecidas em 24/05/2023, pelo prazo de 6 (seis) meses, ao aproximar-se da genitora da ofendida, SEBASTIANA CORVALAN NUNES, a menos de 300 (trezentos) metros;

DETALHAMENTO FÁTICO

Infere-se dos autos que MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA conviveu com o denunciado CLEUTOM HERMES CARPANINI por período não precisado nos autos, sendo que este passou a ameaçar a vítima, o que ensejou, nos autos do feito 1000527-65.2023.8.11.0027, em 24/05/2023, a concessão de medidas protetivas de urgência, consistente em “não se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 300 metros de distância”, sendo certo que o denunciado foi intimado das medidas protetivas em 01/06/2023.

Todavia, o denunciado descumpriu tal medida, vez que, na data dos fatos, invadiu a residência da genitora de MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA e se aproximou de SEBASTIANA CORVALAN NUNES, a menos de 300 (trezentos) metros de distância.

Segundo SEBASTIANA CORVALAN NUNES: “(...) ontem seu ex-genro CLEUTOM HERMES CARPANINI foi até sua casa e lhe pediu um talão de luz; QUE ele usou a desculpa que era para fichar em uma empresa; QUE foi isso que aconteceu; QUE ele esperou sua filha sair para trabalhar a ir a sua casa antes de entrar na casa” (Termo de declarações n. 2023.8.182436).

A testemunha MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA confirmou s fatos afirmando que: “(...) seu ex convivente CLEUTOM HERMES CARPANINI, ontem após a depoente sair para trabalhar descumpriu a medida protetiva Nº 1000527-65.2023.8.11.0027; QUE CLEUTOM entrou da casa de sua mãe enquanto ela estava sozinha; QUE ele foi cientificado que ele não pode se aproximar dela e de qualquer parente da depoente; QUE ela é deficiente visual e analfabeta; QUE CLEUTOM entrou em sua casa com a desculpa de pegar um documento para levar em uma empresa; QUE CLEUTOM falou para ela que precisava de um talão de energia que sua mãe entregou um documento que não sabe qual, pois ela não sabe ler; (...); QUE relata que esta não é a primeira vez que ele descumpre as medidas protetivas” (Termo de declarações n. 2023.8.182381).

O denunciado confessou a prática delitiva (Id 129685443 - Pág. 2).

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.266815, termos de depoimentos, decisão que concedeu as medidas protetivas (Id 129685445) e a intimação do denunciado (Id 129685446).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia CLEUTOM HERMES CARPANINI como incurso nas sanções previstas no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória. [...]” (Id. 242057776)

Após a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de denúncia ofertada em face de
CLEUTOM HERMES CARPANINI
pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”

A
materialidade
e a
autoria
do delito estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência nº 2023.266815 (ID 129684888), termos de depoimentos (IDs 129684889 e 129685441), bem como pela decisão de concessão das medidas protetivas de urgência (ID 129685445).

Como pode ser observado na certidão de ID 129685446, o acusado tomou ciência das medidas protetivas que lhe foram impostas nos Autos nº 1000527-65.2023.8.11.0027, dentre as quais, a proibição de aproximar-se da vítima SEBASTIANA CORVALAN DE MIRANDA, com limite mínimo de 300m (trezentos metros) de distância.

De acordo com relato da vítima
SEBASTIANA CORVALAN NUNES
em juízo:

“
Ele era meu genro. Ele chegou, me cumprimentou e falou que queria um talão de luz. Foi ele mesmo que foi lá pegar, ele mesmo que procurou os papelões, talões. Estava tudo na gaveta.
Eu não sabia que tinha medida que impedia ele de se aproximar de mim. Não me ameaçou. Ele falou calmo, do jeito que ele falava sempre. Estava só eu em casa.”

A testemunha
MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA,
em juízo, confirmou a aproximação do acusado da seguinte forma:

“Tivemos um namoro por 8 meses, eu creio. Tenho uma filha com ele.
Eu pedi a medida, porque quando eu entrei com pedido de pensão, ele foi na casa da minha irmã e ameaçou.
Não ameaçou minha família. Assim que eu entrei com pedido de pensão, ele passou a frequentar a casa da minha irmã e me difamando. Por isso entrei com a medida protetiva. Porque eu só frequentava lá.
Meus familiares estavam na medida, incluindo minha irmã. Ele sabia disso. Ele também pegou o talão de energia. Pegou da minha irmã e da minha mãe também. O motivo eu não sei. Ele esperou eu sair, eu almoço todo dia na casa da minha mãe, e foi lá
. Veio só para mim a cópia da decisão, eu creio.
Mas eu tinha passado para ela.
Ele não tem contato com a nossa filha. Ele nunca teve interesse de se aproximar. Hoje ela tem 16 anos. Eu pedi essa medida protetiva porque eu me senti ameaçada. E ele falou que ia fazer eu sentir na pele, chegou na minha irmã e falou.”

Por fim, o acusado
CLEUTOM HERMES CARPANINI,
em seu interrogatório em juízo, confessou:

“Minha filha sempre morou com a avó. Eu chego lá, ela está nessa situação de não enxergar bem. Para ela, eu sou um filho. Sempre convivemos juntos. Ela sempre cuidou da minha filha.
Quebrei a protetiva
, porque ela entrou com pedido de aumento de pensão para mim. Estão descontando R$ 1.500,00 para ela. Ela me pediu R$ 4.000,00 reais. Eu sem condições. Minha advogada disse para eu pegar um talão de luz dela e da irmã dela. Eu tenho 3 filhos.
Sobre a irmã dela, eu também converso com ela.
A irmã dela vai na minha casa direto.
Eu sabia dessas protetivas. Eu sei que ela tinha colocado uma protetiva. Poderia ter sido a irmã dela, um terceiro para buscar esses documentos.
Mas na hora, 4 mil reais, eu mesmo fui.
Fui obrigado a quebrar essas protetivas.
Poderia ter sido a Raquel, a outra filha dela, mas eu fiz isso. Só peguei o papel e sai.”

Como pode ser observado, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas, do que não prospera a tese defensiva.

Atente-se que as medidas protetivas foram deferidas no dia 24/05/2023 (ID 129685445) e o descumprimento ocorreu já em 20/09/2023 (ID 129684888 - Pág. 2).

Não é demais ressaltar que o sujeito passivo do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é o Estado. A vítima mediata ou secundária é o juiz que expediu a ordem.

Na hipótese dos autos, estão preenchidos os requisitos do tipo objetivo e subjetivo do art. 24-A, Lei nº 11.340/06.

Quanto ao tipo objetivo:

1.

Descumprir:
consiste em desobedecer, ou seja, não atender, não cumprir a decisão judicial.
Conforme descrito acima, ao se aproximar da ofendida MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA, seus familiares e testemunhas, o acusado descumpriu a decisão judicial;

2.

Ação ou omissão:
vale ressaltar que esse crime poderá ser praticado mediante conduta comissiva (ex: aproximar-se da vítima mesmo havendo uma proibição) ou omissiva (ex: não pagar os alimentos provisórios fixados pelo juiz como medida protetiva
).
No caso concreto, houve uma ação (aproximar-se da genitora da vítima);

3.

Decisão judicial:
deve-se entender em sentido amplo, abrangendo tanto decisões interlocutórias como eventualmente uma sentença ou acórdão no qual seja fixada a medida protetiva. A decisão pode ser de 1ª instância ou de Tribunal (colegiada ou monocrática).
Na hipótese dos autos, a decisão consta no ID 129685445 (Processo nº 1000527-65.2023.8.11.0027);

4.

Medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha:

As medidas protetivas de urgência estão previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006. Esse rol é exemplificativo e o juiz poderá aplicar outras medidas não expressamente listadas na Lei Maria da Penha. Vale ressaltar, no entanto, que o crime do art. 24-A somente se verifica se o agente descumprir uma medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/2006. Se o sujeito descumprir medida protetiva atípica, ou seja, não prevista expressamente na Lei Maria da Penha, não haverá o crime do art. 24-A.
Na situação em análise, a medida descumprida está prevista no art. 22, III, a da Lei Maria da Penha.

Já no que tange ao tipo subjetivo, o crime é punido a título de dolo. O dolo, no caso, consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha.

Obviamente, para que haja o crime, é indispensável que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva. Considerando que a decisão judicial que impôs o cumprimento das medidas conta certidão positiva de intimação do acusado (ID 129685446) e a confissão do acusado, não há dúvidas de que o agente tinha conhecimento do dever legal que lhe incumbia e, mesmo assim, deliberadamente o descumpriu.

Por fim, é de se destacar que o crime do art. 24-A pode se consumar mesmo que o sujeito ativo não tenha agido com violência ou grave ameaça contra a vítima[1].

Não há qualificadoras a serem valoradas.

Não há agravantes.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP).

Também não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos, constato que a ação do acusado é típica e antijurídica. No mais, a conduta é culpável, por ser o agente imputável e ter consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR CLEUTOM HERMES CARPANINI como incurso no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5º, XLVI, CF; art. 93, IX, CF; 68 do CP; Art. 381, III do CPP)

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado é primário;

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (
modus operandi
). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito;

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto.

Fixo como PENA BASE: 3 meses de detenção.

Não concorrem agravantes.

Presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP. Motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6.

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em 2 meses e 15 dias de detenção.

Não há causas de aumento de pena ou de diminuição de pena.

Como PENA DEFINITIVA, portanto, tem-se 2 meses e 15 dias de detenção.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, aplica-se o regime inicial
aberto.

Deixo de efetuar a detração nesse momento processual (art. 387, § 2º, CPP).

Concedo
ao condenado o direito de
recorrer em liberdade,
em vista do teor desta decisão.

Inaplicáveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal[2].

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do artigo 387, IV do CPP, em virtude da ausência de pedido expresso.

CONDENO
o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50. [...]” (Id. 242057796)

Na origem, segundo consta dos autos, no dia 19-9-2023, por volta de 13 horas, em Itiquira/MT, o apelante Cleutom Hermes Carpanini, consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas nos autos do processo n. 1000527-65.2023.8.11.0027, ao aproximar-se de Sebastiana Corvalan Nunes, genitora da ofendida Miriam Corvalan de Miranda, a menos de 300 metros.

Inconformado com a sentença, o apelante busca em suas razões recursais a sua absolvição sustentando que: a) a conduta é atípica por falta de tipicidade material, à luz do princípio da adequação social, uma vez que não houve lesão ao bem jurídico tutelado; b) deve ser concedida a justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Contudo, sem razão.

Com efeito, o descumprimento das medidas protetivas restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Nos termos da decisão judicial de ID: 129685445, proferida nos autos n. 1000527-65.2023.8.11.0027, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor de Miriam Corvalan de Miranda, em desfavor do apelante Cleutom Hermes Carpanini:

"1 – Não poderá se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 300 metros de distância; 2 – Não poderá o pretenso agressor ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 – Não poderá o pretenso agressor frequentar o local de trabalho e a residência da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 4 – O agressor ficará restrito ou suspenso de visitas aos dependentes menores."

O apelante, por sua vez, confessou que tinha plena ciência das restrições que lhe foram impostas, tendo deliberadamente descumprido a determinação judicial ao se aproximar da genitora de sua ex-companheira, conforme se extrai de seu interrogatório em Juízo (ID: 154341619):

"Eu sabia dessas protetivas. Eu sei que ela tinha colocado uma protetiva. Poderia ter sido a irmã dela, um terceiro para buscar esses documentos. Mas na hora, 4 mil reais, eu mesmo fui. Fui obrigado a quebrar essas protetivas."

O descumprimento da medida protetiva restou cabalmente comprovado, ainda, pelo relato coerente e harmônico das vítimas Sebastiana Corvalan Nunes e Miriam Corvalan de Miranda. Vejamos:

Sebastiana Corvalan Nunes asseverou (ID: 129685441): "QUE ontem seu ex genro CLEUTOM HERMES CARPANINI foi até sua casa e lhe pediu um talão de luz; QUE ele usou a desculpa que era para fichar em uma empresa; QUE foi isso que aconteceu; QUE ele esperou sua filha sair para trabalhar a ir a sua casa antes de entrar na casa."

Miriam Corvalan de Miranda corroborou (ID: 154341619): "Ele também pegou o talão de energia. Pegou da minha irmã e da minha mãe também. O motivo eu não sei. Ele esperou eu sair, eu almoço todo dia na casa da minha mãe, e foi lá."

Nesse contexto, diante das provas contundentes de materialidade e autoria produzidas nas duas fases da persecução penal, não prosperam as teses defensivas de atipicidade material em homenagem ao princípio da adequação social.

Com efeito, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 24-A da Lei Maria da Penha, que visa resguardar a autoridade das decisões judiciais que concedem medidas protetivas, garantindo integral proteção à integridade física, psicológica e mental da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

O cumprimento das determinações judiciais não pode ficar a mercê do entendimento particular dos jurisdicionados, sob pena de subversão da ordem jurídica e negação da própria justiça estatal. Dessa forma, uma vez que as medidas protetivas estavam vigentes e o apelante tinha pleno conhecimento delas, ao descumpri-las, expôs suas razões pessoais em detrimento do interesse público tutelado pela norma.

À vista disso, ressalto que o crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, ou seja, basta a violação da ordem judicial para que se configure a prática delitiva, não sendo necessária a ocorrência de um novo ato de violência para que o crime seja tipificado.

Desse modo, analisando detidamente as provas produzidas, constato que a autoria está devidamente comprovada pela palavra da vítima corroborada com o contexto fático probatório dos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.
Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem os elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.
Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
. (N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Não obstante, é cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Portanto, tendo em vista que as provas angariadas aos autos demonstraram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

No que tange ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, igualmente não merece prosperar.

A matéria atinente à isenção das custas processuais não deve ser analisada em sede recursal, porquanto inviável diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal" (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Nesse sentido:

“[...] A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. [...] (N.U 0025209-37.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Dessa forma, a análise do pedido de gratuidade judiciária deverá ser realizada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, mostrando-se descabida sua apreciação nesta via recursal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleutom Hermes Carpanini
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025